Tribunal: TJSP
Processo: 0008936-82.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou de reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Decisão fundada em elementos concretos de convicção - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Pedido indeferido.